Tribunal: TJBA
Processo: 8058851-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058851-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIETA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
CARINA REIS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132, DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base na alegada constituição em mora do devedor comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, autorizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

3. Também se discute a possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão em razão da existência de ação revisional anteriormente ajuizada.

III. Razões de decidir

4. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1.132, reconhece que não é exigido o efetivo recebimento da notificação pelo devedor, bastando a comprovação do envio ao endereço indicado contratualmente, inclusive nos casos em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”.

6. A tentativa de distinguir o caso concreto da tese firmada não se sustenta, pois a falha na entrega, quando alheia à vontade do credor, não descaracteriza a mora.

7. O pedido de suspensão do feito com base na existência de ação revisional conexa foi corretamente rejeitado, por se tratar de matéria estranha à decisão agravada e que demandaria análise de mérito incompatível com a via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução com a anotação 'não procurado', desde que demonstrado o envio pelo credor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025; STJ, AREsp nº 2.964.116/BA, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN 01.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058851-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JULIETA SOUZA DE JESUS
e como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator